Tribunal: TJDFT
Processo: 0779542-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. OMISSÃO CONFIGURADA NESTE PONTO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. CONVOCAÇÃO. INDICAÇÃO DE QUORUM QUALIFICADO PARA AS RESPECTIVAS DELIBERAÇÕES. INEXISTÊNCIA. ANULAÇÃO DA ASSEMBLEIA. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. CONDÔMINOS REPRESENTADOS POR PROCURADOR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida, nos quais defende haver omissão no acórdão acerca da completa análise de seus argumentos, além de contradição entre seus fundamentos. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, de fato há omissão no acórdão no que tange à análise da suposta litigância de má-fé do recorrente. Nestes ponto, cumpre observar que não se vislumbra praticada pelo recorrente nenhuma das condutas previstas no art. 80 do CPC, notadamente porque o documento juntado com as razões recursais era irrelevante para o julgamento do recurso. Litigância de má-fé não configurada.
IV. Quanto aos demais pontos citados omissos, razão não assiste aos embargantes A tese defendida no acórdão foi exaustivamente explorada e bem fundamentada, sendo suficiente, por si só, para justificar o posicionamento adotado. Uma vez que a conclusão adotada foi de que a assembleia não deve ser anulada, todos os pedidos foram julgados improcedentes, restando integralmente reformada a sentença.
V. Ainda que assim não fosse, o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VI. Cumpre observar também que não há nenhuma incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta o argumento da contradição.
VII. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
VIII. No que se refere ao pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."
IX. Não se verifica intuito protelatório na apresentação destes embargos, de modo que resta afastada a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
X. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE, nos termos da fundamentação.
XI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.